Tribunal: STF
Processo: AI 482692
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
1. Estando em causa atribuição do relator para negar, em decisão
monocrática, recurso improcedente e que contrarie a jurisprudência
predominante do Tribunal - hipóteses previstas nos arts. 21, § 1º,
do RISTF e 557, caput, do CPC -, não há que falar em desrespeito ao
princípio da legalidade.
2. Agravo regimental improvido.